Tribunal: TJSP
Processo: 2331092-15.2025.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação. Presença dos requisitos Legais – Suspensão Deferida.
I. CASO EM EXAME
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação formulado por Jorgeanne Cunha Martins contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação contra Sul América Seguradora de Saúde S.A. A sentença declarou a validade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para

Ementa:
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação. Presença dos requisitos Legais – Suspensão Deferida.
I. CASO EM EXAME
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação formulado por Jorgeanne Cunha Martins contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação contra Sul América Seguradora de Saúde S.A. A sentença declarou a validade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde, condenando a autora aos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito oriundo de aviso prévio em plano de saúde coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito está presente, pois a anulação do parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 pela ANS, confirmada pelo STF, retira o fundamento normativo para exigir aviso prévio de 60 dias.
4. O risco de dano grave se materializa na possibilidade de negativação do nome da requerente, gerando prejuízos à sua reputação comercial e ao acesso a crédito.
IV. DISPOSITIVO
5. Pedido de efeito suspensivo concedido.
TESE DE JULGAMENTO: 1. A manutenção forçada do vínculo contratual após manifestação de vontade do consumidor em rescindir configura prática abusiva. 2. A jurisprudência majoritária deste Tribunal privilegia a liberdade de contratar e descontratar.
LEGISLAÇÃO CITADA: CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, inciso IV; RN no 195/2009 da ANS; RN no 455/2020 da ANS; CPC/2015, art. 1.025, art. 8o, art. 1.026, § 2o.